Tribunal: STF
Processo: ARE 859251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no STF. Legitimidade recursal perante a Suprema Corte, nos casos em que o Parquet local é parte. Precedentes. 3. Omissão. Cabimento da ação penal privada subsidiária da pública (art. 5º, LIX, da CF). Alegação de inexistência de inércia, pelo Ministério Público. Tese analisada e refutada pelo acórdão embargado. 4. Reafirmação da jurisprudência. Aplicação do quórum de seis ministros para julgamento – art. 143 do Regimento Interno. Maioria simples. Suficiência. 5. Embargos de declaração rejeitados.